Tribunal: TJSP
Processo: 2253538-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês – Inocorrência de excesso de execução.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253538-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JAYRO GIANONI VILLAS BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253538-14.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JAYRO GIANONI VILLAS BOAS
VOTO no 140.687
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS -
Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que
ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros
remuneratórios mês a mês – Inocorrência de excesso de execução.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que considerou
admissível a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do valor devido nos autos.
Sustenta o banco, em síntese, a existência de excesso de execução, na
medida em que os juros remuneratórios não deveriam ser incluídos no cálculo do valor
devido em razão de não haver sido determinada sua incidência anteriormente, e porque
incabíveis.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que embora,
realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha
sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão pelo
Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do
tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros remuneratórios
questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253538-14.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio 3/4
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Outrossim, ainda que não houvesse sido inicialmente e expressamente
determinada a realização do cálculo com os juros remuneratórios, como esta matéria já
estava estipulada anteriormente na antes referida sentença proferida em ação civil pública,
esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver mais
discussão alguma sobre o tema, sendo necessário proclamar-se a persistência da coisa
julgada, e, desse modo, no quanto interessa para este recurso, a incidência dos juros
remuneratórios computada no cálculo do débito, mês a mês, conforme tratado
expressamente nos embargos declaratórios acolhidos e integrados à sentença, não estando
esta sujeita a novas modificações, consoante acima já destacado, como vedado está pelo
quanto vinha previsto nos art. 467 e 471, caput, do CPC/1973, agora repetidos nos art. 502

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253538-14.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio 4/4
e 505, do CPC/2015.
E, por ser deste modo, nenhum excesso de execução se verifica pelo fato da
incidência de aludidos encargos, devendo, assim, subsistir a decisão agravada.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator